Tribunal: STF
Processo: Rcl 43497
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por Sengés Papel e Celulose Ltda. em face de decisão monocrática pela que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 18):
    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou seguimento ao recurso.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Observo que a decisão reclamada consignou (eDOC 15):
    “Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra despacho denegatório de recurso de revista referente a acórdão regional publicado após a entrada em vigor da Lei 13.467/17, tem-se que o apelo ao TST deve ser analisado à luz do critério da transcendência previsto no art. 896-A da CLT.
    In casu, o recurso de revista da Reclamada não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A da CLT, uma vez que, quanto à:
    a) transcendência econômica (inciso I) – para um valor da causa de R$ 300.000,00 (pág. 29), à Reclamada foi atribuída condenação no valor de apenas R$ 50.000,00 (pág. 880), importância que não justifica, por si só, novo reexame da causa, pois não atende ao conceito de “elevado valor da causa”;
    b) transcendência jurídica e política (incisos IV e II) – as matérias discutidas no recurso de revista – prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento de contribuição para o FGTS e adicional de insalubridade – não são novas no âmbito do TST, a exigir a fixação de tese jurídica e uniformização jurisprudencial, e a decisão regional não atenta contra jurisprudência sumulada do TST ou STF, a recomendar o controle da decisão do TRT, tendo em vista que, no tocante à prescrição trintenária, no acórdão determinou-se a estrita observância dos termos da Súmula 362, II, desta Corte Superior, haja vista o ajuizamento da ação em 13/07/17, posterior à data de modulação dos efeitos quanto à prescrição trintenária pelo STF no ARE 709.212 (cfr. TST-E-ED-RR-1359-82.2010.5.03.0015, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, DEJT de 24/08/18; TST-E-ED-RR-555-35.2013.5.09.0018, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT de 15/06/18);
    c) transcendência social (inciso III) – a revista não logra demonstrar a violação direta de nenhum dos dispositivos constitucionais assecuratórios de direitos sociais (arts. 6º a 11 da Carta Política), sendo patente que, em relação ao art. 7º, XXIX, da CF, não se vislumbra a indigitada violação, na medida em que a decisão regional consona com o entendimento jurisprudencial desta Corte, conforme já indicado.
    Ademais, no tocante ao tema da adicional de insalubridade, a revista nem sequer atende aos pressupostos intrínsecos de sua admissibilidade, uma vez que, conforme corretamente registrado no despacho agravado, tropeça no óbice da Súmula 126 do TST, que contamina a própria transcendência do apelo, pois não há tese jurídica em debate, mas tentativa de reavaliação de prova para se concluir em sentido contrário ao disposto no acórdão regional (pág. 363), que, a partir dos elementos dos autos, constatou a condição de insalubridade em que laborava a Autora. E o TST, após a Lei 13.467/17, passou a julgar apenas teses, e não casos.
    Por outro lado, não sendo mais recorrível dentro deste Tribunal o despacho denegatório do agravo de instrumento, por falta de transcendência deste e do recurso denegado, inclusive por embargos declaratórios, em face de sua natureza recursal (Súmula 421, II, do TST), e não sendo admissível recurso extraordinário para rediscussão dos requisitos de admissibilidade dos recursos de competência de outros tribunais, por ausência de repercussão geral (STF-RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/03/10; ARE 697.560 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05/03/13; ARE 733.114/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/04/13; ARE 646.574/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/02/13), a consequência natural é a formação da coisa julgada, com a imediata baixa dos autos à origem.
    Nesses termos, não sendo transcendente o recurso de revista, denego seguimento ao agravo de instrumento que visava a destrancá-lo, lastreado no art. 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT, e, em face da irrecorribilidade da decisão, determino a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao juízo de origem.”
    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, pois, ao inadmitir o agravo, o Tribunal reclamado utilizou-se de atribuição própria, nos termos dos §§ 3º e 5º do art. 896-A, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019).
    Ainda que o reclamante questione o requisito da transcendência em si, a decisão reclamada, para além disso, decidiu a questão à luz da jurisprudência do STF, referindo-se ao ARE 709.212, aplicando a jurisprudência desta Corte sobre a matéria controvertida.
    Ademais, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória.
    Nessa linha: Rcl 32.226, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31.10.2018.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não pode o TST, entendendo como inexistente o requisito da transcendência naquela questão, criar um óbice a competência do STF para em última instância, envolvendo o Tema 608, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional, portanto, o TST, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida está usurpando a competência desse E. STF” (eDOC 19, p. 6/7).
    A parte agravada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 33).
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    A irresignação recursal permite reanalisar o feito para chegar a conclusão diversa da anterior, em juízo de regresso.
    A fim de uma melhor compreensão do alcance da matéria versada nos autos, destaco o seguinte trecho da decisão que apreciou o recurso de revista (eDOC 13, p. 56):
    “A ré insurge-se contra a prescrição trintenária aplicada à pretensão de depósitos do FGTS. Pede que se aplique a prescrição quinquenal. 
    Fundamentos do acórdão recorrido : 
    '(...) 
    Quanto à prescrição trintenária, o Plenário do C. STF, quando do julgamento do ARE 709.212/DF, ocorrido em 13/11/2014, declarou a inconstitucionalidade das normas que previam prazo prescricional de 30 anos para ações relativas a valores não depositados do FGTS (artigos 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e artigo 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990), com repercussão geral reconhecida. 
    Na oportunidade, contudo, mediante proposição do Relator, aquela Colenda Corte decidiu modular a decisão. E tal julgamento afetou o entendimento da Súmula 362 do C. TST, que passou a ter a seguinte redação: 
    'FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material - DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015. 
    I - Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; 
    II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).'. 
    No caso, o vínculo foi reconhecido de 20/07/1999 a 30/05/2010. Logo, a pretensão remonta à competência de julho/1999. Vale dizer, o prazo prescricional já estava em curso quando do julgamento do ARE 709.212/DF. 
    Contando-se trinta anos do termo inicial (julho/1999) a prescrição se consumaria em setembro de 2029. Por sua vez, contados cinco anos a partir de 13/11/2014, a prescrição só se consumaria em 13/11/2019. A presente ação foi proposta em 13/07/2017. Portanto, em que pese o inconformismo da Reclamada, não há prescrição a ser pronunciada no particular. 
    Destaca-se que não há prescrição bienal a ser pronunciada pois foi reconhecida a unicidade contratual de 01/06/1973 a 05/12/2016. Mantém-se.' 
    O entendimento adotado pela Turma encontra respaldo nas Súmulas 206 e Súmula nº 362, item II, do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Por haver convergência entre a tese adotada no acórdão recorrido e a Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se vislumbra possível violação de disposições da Constituição Federal e Sumular (Súmula 333 do TST). 
    Denego.” (Grifos nossos)
    Interposto o agravo de instrumento, o Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso por ausência de transcendência da matéria, nos termos do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 
    Eis o teor do ato reclamado (eDOC 15):
    “Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra despacho denegatório de recurso de revista referente a acórdão regional publicado após a entrada em vigor da Lei 13.467/17, tem-se que o apelo ao TST deve ser analisado à luz do critério da transcendência previsto no art. 896-A da CLT.
    In casu, o recurso de revista da Reclamada não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A da CLT, uma vez que, quanto à:
    a) transcendência econômica (inciso I) – para um valor da causa de R$ 300.000,00 (pág. 29), à Reclamada foi atribuída condenação no valor de apenas R$ 50.000,00 (pág. 880), importância que não justifica, por si só, novo reexame da causa, pois não atende ao conceito de “elevado valor da causa”;
    b) transcendência jurídica e política (incisos IV e II) – as matérias discutidas no recurso de revista – prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento de contribuição para o FGTS e adicional de insalubridade – não são novas no âmbito do TST, a exigir a fixação de tese jurídica e uniformização jurisprudencial, e a decisão regional não atenta contra jurisprudência sumulada do TST ou STF, a recomendar o controle da decisão do TRT, tendo em vista que, no tocante à prescrição trintenária, no acórdão determinou-se a estrita observância dos termos da Súmula 362, II, desta Corte Superior, haja vista o ajuizamento da ação em 13/07/17, posterior à data de modulação dos efeitos quanto à prescrição trintenária pelo STF no ARE 709.212 (cfr. TST-E-ED-RR-1359-82.2010.5.03.0015, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, DEJT de 24/08/18; TST-E-ED-RR-555-35.2013.5.09.0018, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT de 15/06/18);
    c) transcendência social (inciso III) – a revista não logra demonstrar a violação direta de nenhum dos dispositivos constitucionais assecuratórios de direitos sociais (arts. 6º a 11 da Carta Política), sendo patente que, em relação ao art. 7º, XXIX, da CF, não se vislumbra a indigitada violação, na medida em que a decisão regional consona com o entendimento jurisprudencial desta Corte, conforme já indicado.
    Ademais, no tocante ao tema da adicional de insalubridade, a revista nem sequer atende aos pressupostos intrínsecos de sua admissibilidade, uma vez que, conforme corretamente registrado no despacho agravado, tropeça no óbice da Súmula 126 do TST, que contamina a própria transcendência do apelo, pois não há tese jurídica em debate, mas tentativa de reavaliação de prova para se concluir em sentido contrário ao disposto no acórdão regional (pág. 363), que, a partir dos elementos dos autos, constatou a condição de insalubridade em que laborava a Autora. E o TST, após a Lei 13.467/17, passou a julgar apenas teses, e não casos.
    Por outro lado, não sendo mais recorrível dentro deste Tribunal o despacho denegatório do agravo de instrumento, por falta de transcendência deste e do recurso denegado, inclusive por embargos declaratórios, em face de sua natureza recursal (Súmula 421, II, do TST), e não sendo admissível recurso extraordinário para rediscussão dos requisitos de admissibilidade dos recursos de competência de outros tribunais, por ausência de repercussão geral (STF-RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/03/10; ARE 697.560 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05/03/13; ARE 733.114/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/04/13; ARE 646.574/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/02/13), a consequência natural é a formação da coisa julgada, com a imediata baixa dos autos à origem.
    Nesses termos, não sendo transcendente o recurso de revista, denego seguimento ao agravo de instrumento que visava a destrancá-lo, lastreado no art. 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT, e, em face da irrecorribilidade da decisão, determino a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao juízo de origem.””
    Como se depreende da decisão reclamada, bem como daquela que apreciou o recurso de revista, no processo de origem discute-se o prazo prescricional à pretensão de depósitos do FGTS. A discussão guarda aderência estrita ao paradigma invocado, ARE 709.212, processo no qual esta Corte, reconheceu a existência de repercussão geral (Tema 608) e, apreciando o mérito, proferiu acórdão assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2015)
    Ante a existência de aderência entre a matéria em discussão no recurso de revista e aquela cuja repercussão geral foi reconhecida por esta Corte no paradigma invocado, a discussão acerca da possibilidade da declaração de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de possível recurso extraordinário em face da negativa de seguimento de recurso de revista, pelo Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento nos art. 896-A da CLT, exige uma reflexão maior.
    Em recentes análises do tema, as Turmas desta Suprema Corte assim têm se posicionado:
    “1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. [...].” (Rcl 36.958 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.11.2020, grifos acrescidos)
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE PONTO SOBRE O QUAL DEVERIA O ÓRGÃO JULGAR MANIFESTAR-SE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. MATÉRIA OBJETO DO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DA ADC 16. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE NÃO RECONHECE A TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 1. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o óbice suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho à admissão do agravo de instrumento no recurso de revista (ausência de transcendência da matéria) está em descompasso com a premissa de que os julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal dos paradigmas referidos (Tema 246 e ADC 16) revelam a transcendência da questão debatida nos autos de origem. Dessa desarmonia, resulta a usurpação da competência desta Suprema Corte, pela inadmissível obstrução da via recursal extraordinária. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo regimental e julgar procedente a reclamação.” (Rcl 38529 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, 24.6.2021; grifei)
    Diante disso, convenço-me de que o óbice suscitado pelo TST à admissão do AIRR está em descompasso com a premissa de que o próprio julgamento do ARE 709.212, como paradigma da repercussão geral, revela a transcendência da questão debatida nos autos de origem. 
    Dessa desarmonia, resultou também a inadmissível obstrução da via recursal ao Supremo Tribunal Federal. Cabe, consequentemente, a impugnação por meio de reclamação constitucional. 
    Destaco, por oportuno, o que consignado pela E. Ministra Cármen Lúcia, ao proferir o voto divergente que sagrou-se vencedor nas Rcls 40.059, 41.539, 42.702 e 43.872, todas de minha relatoria originária:
    “3. Embora a previsão constante do § 5º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho (‘É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria’) pudesse sugerir a existência de óbice ao processamento regular da presente reclamação, o exame dos documentos juntados aos autos eletrônicos revela ter-se assentado, na decisão reclamada, a ausência de transcendência trabalhista de recurso no qual se discute matéria com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, Tema 246.
    Constata-se, portanto, que, sob pena de ver prevalecer interpretação de preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal, não se pode recusar ao agravante o acesso a instrumento processual apto a corrigir a distorção apontada e permitir que a questão alcance a jurisdição constitucional, sendo dirimida, definitivamente, na instância competente. 
    4. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
    5. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório.
    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.
    Decidiu-se quanto ao mérito dessa matéria a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada. 
    6. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência. 
    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal. 
    7. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.
    8. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “ responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço ” (Tema 246).
    A usurpação da competência teria o propósito de o reclamado impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, o que [não] pode prevalecer. 
    9. Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo regimental para julgar procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931.”
    (Voto da Ministra Cármen Lúcia nas Rcls 40.059, 41.539, 42.702 e 43.872. Segunda Turma, Sessão Virtual de 12.2.2021 a 23.2.2021. ATA Nº 3, de 24/2/2021. DJe 1º/3/2021. Acórdão pendente de publicação. Grifos acrescidos.)
    Em relação à matéria ora debatida: Rcl 41487, Min. Gilmar Mendes, j. 26.04.2021.
    Diante do reexame da situação, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental. 
    No mesmo esteio, pronuncio a usurpação da competência da Suprema Corte pelo Tribunal reclamado, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, III e parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-AIRR-531-61.2017.5.09.0666, que negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista com fulcro no art. 896-A da CLT. 
    Determino, ainda, que o Tribunal Superior do Trabalho profira nova decisão nos autos subjacentes, com observância do reconhecimento da repercussão geral da matéria, nos termos do que decidido no julgamento do ARE 709.212 (Tema 932).
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente